Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA.
1. O art. 99, § 3o, CPC exige da parte pessoa natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para a obtenção da gratuidade da justiça. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo.
2. Na análise dos elementos probatórios para concessão da justiça gratuita, este Tribunal de Justiça entende no sentido de se adotar o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. No caso em análise, os rendimentos líquidos auferidos pelo recorrente ultrapassam o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, há outros elementos nos autos que afastam a alegação de hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e desprovido.